Tribunal: TJDFT
Processo: 0750889-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. MATÉRIAS NÃO SUPERVENIENTES À SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. São previstas, no art. 525, § 1o do Código de Processo Civil, as matérias que podem ser alegadas em sede de impugnação, dentre as quais, conforme inc. VII do supramencionado artigo, “qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.”
2. A prescrição concernente à propositura da ação de conhecimento, bem como a insurgência quanto a verbas cobradas na ação de conhecimento não previstas contratualmente, consistem em matérias que não são passíveis de dedução na fase de cumprimento de sentença. Referem-se a argumentos próprios da fase de conhecimento, atingidos pela preclusão máxima da coisa julgada.
3. A preclusão veda a repetição de atos processuais, ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, como também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual.
4. As contrarrazões recursais visam tão somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto. Não têm aptidão para viabilizar para a parte recorrida pretensão recursal de reforma da decisão.
5. É essencial, para o reconhecimento de litigância de má-fé, que o dolo seja comprovado, haja vista que não se admite, em nosso ordenamento, a má-fé presumida.
6. Ausente fixação de honorários advocatícios na decisão agravada, não é possível a fixação de honorários recursais.
7. Agravo de instrumento desprovido.